Tribunal: TJMT
Processo: 1042477-85.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042477-85.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDI SIMAO DE LIMA - CPF: 474.457.181-68 (EMBARGANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

São cabíveis os
embargos
de
declaração
para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art.
1.022
do CPC.

2.

A via estreita dos
embargos
de
declaração
não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3.

O
acordão embargado, foi específico ao pontuar que,
não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000,
na Sessão de 22/6/2020
.

4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando
o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS N.
1042477-85.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
Estado de Mato Grosso

EMBARGADO:
Valdi Simão de Lima

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Valdi Simão de Lima
, em face do acordão proferido nos autos da Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível n. 1042477-85.2018.8.11.0041 que, por
unanimidade retificou o ato sentencial e julgou prejudicado o apelo.

De início, sustenta o Embargante que,
há omissão no acordão embargado, uma vez que, deixou de apreciar pontos relevantes debatidos no curso do processo, motivo
pelo qual requer, desde logo, o recebimento e o provimento destes aclaratórios.

Em síntese, argumenta que,
a
pretensão da redução da jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento e cuidado de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), está amparada na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.

Aduz que,
a proteção integral parte do campo da responsabilidade do Estado, da família e da sociedade para proporcionar uma melhor qualidade de vida, e assim, oportunizar as pessoas com deficiência vencerem suas limitações e terem uma expectativa de vida mais digna, em especial para a criança e para o adolescente com deficiência, em consonância ao caput, do artigo 227 da Constituição Federal.

Acrescenta que, a ausência de normas específicas no ordenamento jurídico e a não observância da análise conjugada do texto constitucional com os tratados internacionais pela jurisdição ocasionam, muitas vezes, um preconceito jurisdicional, ao deixar de aplicar o princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral, em face do princípio da discricionariedade do interesse público, de forma que,
nessa linha deve-se construir uma análise da interpretação jurídica como um todo, à luz do Princípio da Unidade da Constituição.

Afirma que,
interpretando a colisão de direitos fundamentais, entre o princípio do melhor interesse da criança e da proteção integral, em face do princípio da discricionariedade do interesse público, devem ser analisados, em conjunto com as normas internacionais, para ao final, compreender o direito da criança e do adolescente com deficiência ter o direito do seu genitor ou responsável legal, servidor público efetivo, ter a sua jornada de trabalho reduzida, sem necessidade de compensação ou prejuízo de seus vencimentos, para acompanhamento médico e do desenvolvimento intelectual da pessoa com deficiência, quando inexistir legislação local que regulamente o tema.

Reforça, ademais, que,
e
m que pese a omissão legislativa, afigura-se possível a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e necessidade de compensação, diante da interpretação do sistema normativo.

Por fim, destaca que, e
, embora estes aclaratórios possuam a finalidade de prequestionamento, com o intuito de ver atendida a regra prevista no art. 1.025 do CPC, viabilizando-se as vias excepcionais, é plenamente possível que eventual suprimento das omissões apontadas e adequação do acórdão embargado ao precedente invocado (Tema 1.097).

Diante desse contexto,
requer
o
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para que seja sanada as omissões apontadas.

Requer, ainda, o recebimento para fins de prequestionamento.

As contrarrazões vieram por meio do Id 104912304, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Valdi Simão de Lima
, em face do acordão proferido nos autos da Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível n.
1042477-85.2018.8.11.0041 que, por
unanimidade retificou o ato sentencial e julgou prejudicado o apelo.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão.

2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
.

3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais.

4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

(Embargos de Declaração Nº 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/8/2016). [Destaquei].

Fixados esses pontos, pontuo que, no caso, não há omissão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA – APELO PREJUDICADO.

1 – A Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

2 – Há a
usência de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020
.

À título de reforço, argumentativo, registro que, a questão
não se trata de omissão, mas da irresignação do Embargante.

Inclusive, deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando
o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

Convém, ainda, mencionar que,
questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

No caso em apreço, o acórdão embargado, foi específico ao pontuar que,
não há que se falar em redução da carga horária do Embargante, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000,
na Sessão de 22/6/2020
.

Por fim, a via estreita dos
embargos
de
declaração
não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021